Tribunal: STF
Processo: ARE 1543322
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 23, fl. 3):



    “ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. VALORES INCONTROVERSOS. 



    1. Consolidou-se a jurisprudência no sentido de ser possível a expedição de precatório sobre a parcela incontroversa da dívida - posto que não embargada -, mesmo na hipótese de a Fazenda Pública ocupar o pólo passivo da execução. Entende-se por parte incontroversa aquela transitada em julgado ou sobre a qual pairam os efeitos da coisa julgada material, porquanto imutável e irrecorrível. 



    2. No caso dos autos, a matéria de fundo da sentença de procedência da Ação Civil Pública nº 50157332520174047000 já é definitiva, eis que a decisão que não conheceu do Recurso Especial da UTFPR já transitou em julgado, restando pendente apenas a discussão promovida pelo sindicato autor da ação de conhecimento em relação aos honorários sucumbenciais. Logo, sobre o direito concedido aos substituídos da ação coletiva operou-se a coisa julgada material.”



    Opostos Embargos de Declaração pela recorrente (Vol. 30), foram rejeitados (Vol. 38).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 49), interposto com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI, e 100 da CF/1988, pois “as obrigações de pagar contra a Fazenda Pública submetem-se ao trânsito em julgado da decisão, para que se faça a inclusão no orçamento das entidades de direito público da verba necessária ao pagamento dos débitos mediante precatórios [...]” (Vol. 49, fl. 4).



    Defende, ainda, a inaplicabilidade ao caso do Tema 28 da repercussão geral, uma vez que “para o pagamento de valores incontroversos, faz-se necessário, antes de tudo, que estes valores sejam líquidos e determinados. Na presente hipótese, não é possível a liquidação da obrigação de pagar, porquanto tal liquidação demandaria o cumprimento da obrigação de fazer de modo a calcular as diferenças entre os valores efetivamente pagos e os eventualmente devidos” (Vol. 49, fls. 4-5).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aplicando a Súmula 279/STF (Vol. 59).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta a não incidência do referido óbice sumular (Vol. 69). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 49, fl. 3): 



    “Em atenção ao art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/15, discorre-se sobre as potenciais reverberações originadas desde a solução desta controvérsia — sob as ópticas econômica, política, social e jurídica — e incidentes sobre a coletividade de interessados não contemplada neste processo subjetivo. 



    Sob a óptica econômica, política, social e jurídica, o acórdão recorrido fixa precedente cujo alcance ultrapassa em muito as partes integrantes desta relação processual, haja vista a repetibilidade da demanda por todo o tecido social em vista de (i) potencial repetição de resistência a pretensões congêneres por um sem-número de administrados em situação fática análoga, de (ii) consolidada divergência, no caso, de interpretação normativa entre a Administração e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de (iii) vultosa repercussão financeira e econômica para a Administração em face de extensão de precedente jurídico a universo indeterminado de interessados. 



    A propósito, a repercussão geral se presume com a demonstração de indício ou contexto base, consistente em antagonismo de súmula ou jurisprudência dominante emanadas do Supremo Tribunal Federal (STF) (art. 1.035, § 3º, do CPC/15). 



    Em concreto, a questão ora sob exame possui inegável relevância jurídica e transcendência, além da repercussão econômica para a Administração Pública. 



    [...]



    No caso, sustenta-se a impossibilidade de formação da coisa julgada por capítulos e também a impossibilidade de prosseguimento da execução antes do trânsito em julgado. É necessário que o Eg. STF se manifeste sobre as questões, que possuem relevância jurídica, econômica e transcendência. 



    Desta forma, demonstrada a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente recurso extraordinário, o mesmo merece provimento pelos fundamentos expostos a seguir. ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem aplicou o Tema 28 da repercussão geral à hipótese dos autos ao fundamento de que, em relação ao direito concedido aos substituídos da ação coletiva, operou-se a coisa julgada material, pois a decisão que não conheceu do Recurso Especial da UTFPR já transitou em julgado.



    A respeito da matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 28), DJe de 1/7/2020, fixou tese no sentido de que:



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”



    O acórdão ficou assim ementado:



    “EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade.”



    O acórdão decidiu em consonância com esse entendimento.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 28. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DO RE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF.



    1. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, fixado no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, sob o rito da repercussão geral (Tema 28), no sentido de que: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.



    2. Para divergir da decisão recorrida, seria necessário o incursionamento no conteúdo fático- probatório constante dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    3. Inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    4. O Tribunal de origem autorizou o levantamento dos valores incontroversos (80% do título executivo) mantendo o bloqueio dos valores remanescentes 20% (quantia relativa ao pagamento de honorários advocatícios).



    5. Não se identificam nos autos elementos que corroborem a assertiva da parte agravante, no sentido de que a execução foi integralmente embargada na origem. Além disso, conforme consta dos autos, a parte referente aos honorários advocatícios não foi liberada pelo Juízo de origem, mas tão somente a parte incontroversa do título executivo.



    6. Desse modo as razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado no acórdão recorrido. Assim, além dos óbices apontados na decisão agravada, obstam o prosseguimento do RE as disposições constantes das Súmulas 283 e 284 do STF.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.368.442-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/8/2022)



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA DO VALOR DO DÉBITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - É inviável o recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF, quando o acórdão recorrido, com apoio nas provas dos autos, entende não ser possível verificar a existência de valores incontroversos.



    II - Agravo regimental improvido.” (AI 682.900-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 27/3/2009) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente